Tribunal: TJMT
Processo: 1010518-62.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010518-62.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), WILLIAN JACKSON LOPES DA SILVA - CPF: 630.448.701-00 (APELADO), CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
MANUTENÇÃO DO APONTAMENTO NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – QUITAÇÃO DA DÍVIDA MEDIANTE ACORDO – DEMORA DE 3 MESES NA BAIXA DA ANOTAÇÃO – SÚMULA 548/STJ – DESCUMPRIMENTO – ATO ILÍCITO VERIFICADO – DANO MORAL
IN RE IPSA

– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

“Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis
,
a partir do integral e efetivo pagamento do débito”
– Inteligência da Súmula 548/STJ.

Em se tratando de manutenção do nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito, encontra-se satisfeita a prova do dano moral, com a simples permanência após cinco dias da quitação integral da dívida, o que restou evidenciado nos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 1010518-62.2019.8.11.0041

APELANTE:

BANCO BMG S.A.

APELADO:

WILLIAN JACKSON LOPES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BMG S.A.
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Yale Sabo Mendes
,
lançada
nos autos da ação de indenização por danos morais proposta por
WILLIAN JACKSON LOPES DA SILVA
, que

julgou procedente o pedido da inicial, para condenar o ora apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir da data da sentença. Ao final, condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

Inconformado, o apelante aponta que a inscrição do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito se deu antes ao pagamento do acordo, diante do não adimplemento do empréstimo contraído, motivo pelo qual não há falar em ato ilícito por parte do banco recorrente capaz de ensejar reparação por danos morais.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, nos termos da fundamentação supra (Id 114653026).

Contrarrazões ofertadas no Id 114653029.

Preparo recolhido (Id 114653027).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, o
BANCO BMG S.A.
busca a reforma da sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada por
WILLIAN JACKSON LOPES DA SILVA
, que julgou procedente o pedido inicial e condenou a requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), em razão da manutenção da negativação do nome do
consumidor em cadastro restritivo de crédito, depois de quitada a dívida.

Para tanto, o apelante aponta que a inscrição do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito se deu antes ao pagamento do acordo, diante do não adimplemento do empréstimo contraído, motivo pelo qual não há falar em ato ilícito por parte do banco recorrente capaz de ensejar reparação por danos morais.

Pois bem. A questão posta em mesa é singela e não merece grandes elucidações.

Inicialmente, não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º da referida lei.

E por tratar-se de uma relação tipicamente consumerista, o ônus da prova recai em favor do apelante, por ser o responsável pela manutenção do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito por dívida adimplida, possuindo todos os elementos para a elucidação da lide,
ex vi
do artigo 6º, VIII, do CDC.

Desse modo, caberia ao recorrente comprovar os fatos modificativos e extintivos do direito do autor, nos moldes do artigo 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu a contento, já que deixou de trazer aos autos documentos comprobatórios de que havia realizado a efetiva baixa da inscrição nos órgãos de restrição ao crédito após do pagamento do acordo celebrado entre as partes.

Isso porque, do que dos autos consta, infere-se que na data de
20/10/2010
o autor-apelado realizou junto ao banco requerido/apelante um contrato de empréstimo tombado sob o nº. 203261107, no valor de R$25.948,37 (vinte e cinco mil, novecentos e quarenta e oito reais e trinta e sete centavos), a ser pago em 96 (noventa e seis) parcelas, com início em 20/12/2010 e final em 20/12/2018 (Id 114653010).

Posteriormente, verifica-se que foi realizado um acordo entre as partes, no qual ficou estipulado o pagamento pertinente da dívida da seguinte forma:
“entrada de R$ 9.300,00 a ser pago até o dia 23/07/2018. O restante será pago em 001 parcelas mensais, iguais e consecutivas no valor de R$1.700,00 cada uma, mantendo-se as taxas praticadas na sua operação original”
(Id 114652983).

Também restou incontroverso que o autor em
20/07/2018
realizou o pagamento da primeira parcela no valor de R$9.300,00 (nove mil e trezentos reais) (Id 114652984), e no dia
30/07/2018
o pagamento da segunda parcela no importe de R$1.700,00 (mil e setecentos reais) (Id 114652985).

No entanto, de acordo com o extrato do SCPC extraído no dia
19/10/2018
(Id 114652986), ou seja, 03 (três) meses após a quitação da dívida, o apontamento do débito referente ao contrato nº. 203261107 ainda permanecia com seus efeitos regulares,
o que demonstra o descumprimento do prazo de 5
(cinco)
dias úteis para a retirada das anotações, conforme previsto na
Súmula 548/STJ
, confira:

“Súmula 548 - Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no
prazo de cinco dias úteis,
a partir do integral e efetivo pagamento do débito.”

Desse modo, resta configurado o ato ilícito que gera dano moral, e a reparação tem de ser fixada em consonância com o disposto no artigo 944 do Código Civil.

Nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
MANUTENÇÃO DO NOME DO MUTUÁRIO NEGATIVADO APÓS O PAGAMENTO DA DÍVIDA – PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS EXTRAPOLADO – ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 548/STJ - DANO MORAL CONFIGURADO - DANO IN RE IPSA
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – JUROS MORATÓRIOS – OBRIGAÇÃO CONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO DO BANCO NÃO PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. A teor do verbete da Súmula 548 do Superior Tribunal de Justiça, constitui dever do credor promover a exclusão da negativação realizada em nome do devedor, do prazo de 05 (cinco) dias, contados do pagamento da dívida. O dano decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pela requerida, consistente na manutenção indevida do nome do autor, em cadastros de restrição ao crédito, tendo em vista que esse tipo de dano é in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação. O quantum da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como das circunstâncias da causa, em especial o tempo de manutenção da inscrição indevida do consumidor no órgão de restrição ao crédito e a capacidade econômica das partes. Tratando-se ato ilícito decorrente de obrigação contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação (art. 405 CC).”
(TJ-MT 10093345420208110003 MT, Relator: DESA SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 26/01/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INOMINADA COMBINADA COM PEDIDO DE TUTELA LIMINAR OU TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDO NÃO REALIZADO EM AÇÃO PRETÉRITA –
DÍVIDA QUITADA – INDEVIDA MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO – DANO MORAL CARACTERIZADO –
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – NÃO COMPROVADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. De acordo com a Súmula n.º 481 do egrégio Superior Tribunal de Justiça, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 2. Conforme entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, o pedido não levado à cognição do julgador pode ser novamente deduzido em outra ação. 3. Nos casos de manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, com dívida adimplida, o dano afigura-se in re ipsa, ou seja, decorre do próprio fato, sendo, pois, presumido. 4. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.”
(TJ-MT 10147326720178110041 MT, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 17/08/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2021)

E ainda:

“APELAÇÃO –
MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO APÓS A QUITAÇÃO DO DÉBITO – DANO MORAL CARACTERIZADO
– MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – Dano moral caracterizado pela manutenção indevida do nome da consumidora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, mesmo após a quitação do débito, por um mês (lapso temporal compreendido entre a quitação do débito e a efetiva baixa da negativação). Majoração do quantum indenizatório levando em consideração o tempo em que a negativação perdurou de forma indevida (1 mês), o desvio produtivo, assim como o caráter preventivo/punitivo do dano moral. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO.”
(TJ-SP – AC: 10032299520218260007 SP 1003229-95.2021.8.26.0007, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 23/06/2021, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/06/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
MANUTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO APÓS QUITAÇÃO – DANO MORAL
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. A manutenção do nome em cadastro desabonador ao crédito depois de quitada a dívida, configura danos morais. A fixação do valor da indenização por danos morais pauta-se pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(TJ-MG – AC: 10407180016930001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 06/08/0019, Data de Publicação: 23/08/2019)

Por fim, no que tange ao
quantum
indenizatório, anoto, em primeiro lugar, que a parte recorrente não se insurgiu quanto ao ponto, já que, muito embora no tópico II das suas razões recursais tenha mensurado a excessividade do valor (“DA INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS – EXCESSIVO VALOR DA CONDENAÇÃO – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO”), não teceu uma linha sequer sobre a necessidade da minoração do valor indenizatório, limitando-se em aduzir que
“não há que se falar em dever de indenizar por parte do Banco, uma vez que não deu causa a qualquer dano, razão pela qual deve a presente demanda ser reformada a sentença ora combatida, julgando-se totalmente improcedentes os pedidos autorais”
(sic – Id 114653026, pág. 8), razão pela qual, em respeito ao efeito devolutivo expresso nos arts. 1.002 e 1.013 do CPC/2015, que consagra o princípio do ‘
tantum devolutum quantum appellatum
’, evidentemente que a modificação por esta Instância
ad quem
acarretaria
reformatio in pejus
.

Em disso, complemento que em virtude do valor inicial da dívida contraída (
R$25.948,37) com aquele efetivamente pago em data anterior à anotação ilegal (R$11.000,00), tenho que o
quantum
fixado na sentença (R$15.000,00) não se mostra excessivo, de modo que
deve ser mantido o valor fixado na sentença.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal
(art. 85, §11 do CPC),
uma vez que já foram fixados em percentual máximo estabelecido no art. 85, § 2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022